Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-38.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007241-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que a tutela provisória dantes concedida não mais subsiste, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso.

2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, a Apelante aduz que o processo administrativo é nulo por violação ao princípio da motivação, dado que “
o Apelado ao lavrar o auto de infração limitou-se a indicar a suposta infração da Apelante
”, acrescendo que “
o PROCON além de deixar de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a ENERGISA agiu em consonância com a legislação setorial vigente, ignorou a especificidade de cada caso, desconsiderando que a ENERGISA agiu em conformidade com as disposições do Poder Concedente, e sempre de forma a melhorar os interesses dos consumidores”
.

Em outro viés, assinala a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa, sob o fundamento de que
“o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) ainda se mostra desproporcional em relação a infração supostamente cometida”
.

Ajunta que
“não há como se admitir razoável, tão pouco proporcional, desconsiderar o fato que inexiste qualquer irregularidade nas instalações do consumidor até o ponto de entrega, razão pela qual a fatura emitida pela ENERGISA corresponde exatamente ao consumo real da unidade consumidora
”.

Subsidiariamente, assinala a necessidade de redução do valor da multa aplicada, por considerá-la exorbitante e abusiva, tendo em vista que fixada sem a necessária observância dos requisitos legais previstos no art. 57 do CDC.

Sinaliza a probabilidade do direito e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a iminência de levantamento do depósito efetuado como garantia do débito, reclamando a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja declarada a nulidade do processo administrativo e da multa imposta, com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Subsidiariamente, pretende a redução da penalidade imposta, com adequação à conduta e à sua real condição econômica, sem se desvirtuar a finalidade do ato.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

Consoante relatado, a apelante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contudo, faz-se
inviável a atribuição de efeito suspensivo
ao apelo, seja porque, ante a insubsistência da tutela provisória dantes concedida, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Passa-se, pois, ao exame do mérito do recurso.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC), não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018, g.n.).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle

da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade,

consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.

(...)

4.
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012.

5.
O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)

(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017, g.n.)

Pois bem.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON pela consumidora
Beatriz Alves de Castro Soares
, que apresentou o seguinte relato:

“A parte consumidora relata que reside em um imóvel, com UC nª. 3550451. Contesta o valor cobrado na fatura com vencimento em 18/11/2014 e 18/12/2014 pois o valor B$ 2.330,02 reais e R$ 236,98 reais apontado como devido não reflete o consumo real de sua residência. Na chácara não mora ninguém, aduz a consumidora que quando for fazer a vistoria no medidor que a reclamante deseja estar presente. Relata ainda que por inúmeras vezes entrou em contato com a reclamada protocolos 23705826, 23758383, 23903'165, 23919273 e 23935813, no entanto não obteve resposta.”

A conduta narrada foi inicialmente enquadrada nos artigos 22, 39, V, e 42 do CDC, sendo a apelante instada a apresentar proposta de acordo com a consumidora ou esclarecimentos e documentos necessários para a apuração dos fatos.

A reclamada, ora apelante, alegou que a referida unidade consumidora estaria localizada em perímetro rural e que a leitura era realizada em intervalos “plurimensais”, conforme o art. 87 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sendo que a reclamante poderia informar a leitura mensalmente. Argumentou-se que a leitura cíclica era autorizada pela legislação do setor elétrico vigente e que, em vistoria na unidade, não foi identificada nenhuma irregularidade, propondo, então, o parcelamento da fatura em que ocorrera acúmulo de consumo.

Após a realização de duas audiências de conciliação e oferecimento de defesa administrativa, sobreveio a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de lesão aos direitos do consumidor.

A apelante foi informada da referida decisão administrativa, havendo interposto recurso administrativo, que restou desprovido pela Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Ademais, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na impossibilidade de se conceber que uma resolução normativa de uma agência reguladora crie, ao arrepio da lei, obrigação extremamente onerosa aos usuários-consumidores, na medida em que as normas e princípios do CDC são de normas de ordem pública e caráter cogente.

Destacou-se também, dentre outros fatores, a violação aos art. 6º, X, art. 14, § 3º, II, art. 22, e art. 51, I, IV e XV, § 1º, I e II, todos do CDC, além da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, à luz da teoria do risco da atividade, da ausência de comprovação de culpa por parte do consumidor, o que foi confirmado pela Turma Recursal, que reforçou o entendimento de que o acúmulo de consumo nos moldes promovidos pela apelante enseja o desequilíbrio na relação consumerista e imprevisibilidade do consumo mensal.

Se não bastasse, o invocado art. 87 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL possibilita a cobrança por estimativa apenas na hipótese de impedimento de acesso para fins de leitura, bem determina que as distribuidoras de energia elétrica notifiquem, por escrito, o consumidor quando as cobranças forem feitas por estimativa, informando a razão de não ter feito a leitura de consumo naquele mês, permitindo que o consumidor se prepare para um eventual acúmulo de valores nos meses seguintes, sob pena de incorrer em cobrança abusiva.

Na presente hipótese, não foi noticiada qualquer situação de impedimento de acesso, mas tão somente que se tratava de imóvel de propriedade rural, o que, ao que parece, não constituía fator de impedimento de acesso, haja vista a devida realização de leituras anteriores.

Demais disso, inexiste indicativo de que a consumidora tenha sido notificada da cobrança por estimativa que seria realizada, tendo sido, então, surpreendida com o acúmulo de valores.

Nota-se, portanto, que há clara infração às normas de consumo, de modo a afastar qualquer tese de ilegalidade, sobretudo porque se revelam razoáveis o motivo e a finalidade do ato administrativo ora impugnado.

Por fim, não subsiste a alegação da recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In

verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista, considerando, ainda, o fato de que a apelante é reincidente na infração e,
in casu
, deixou de tomar as providências para evitar o ato lesivo ao ignorar as diversas tentativas de tratativa para solução do problema levadas a efeito pela consumidora.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021